Tribunal: TJDFT
Processo: 0708922-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VALOR DA CAUSA. PARAMETRO OBJETIVO E TÉCNICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO. ADOÇÃO DE TESTE BPR-5. MÉTODO DESCONSIDERADO NA COMPOSIÇÃO DO RESULTADO DOS CANDIDATOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CRITÉRIO SUBJETIVO NÃO CONFIGURADO. ILEGALIDADE NO ATO DE EXCLUSÃO DO SUPLICANTE NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial. A pretensão do autor, ora apelante, é anular o ato que o considerou inapto na fase de avaliação psicológica no concurso público para formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia recursal consiste no exame de eventual ilegalidade na eliminação do recorrente do certame em razão da utilização do teste psicológico denominado Bateria de Provas de Raciocínio (BPR-5), que foi considerado inválido pelo Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos desenvolvido pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No presente caso, a aplicação do teste em nada prejudicou o candidato, tampouco revelou subjetividade do exame. O teste BPR-5 somente foi utilizado para a avaliação de raciocínio lógico e na qual o autor foi obteve excelente percentil. A eliminação do certame adveio do desempenho insuficiente nas características Adaptabilidade, Organização e Relacionamento Interpessoal, o que foi constatado por meio do teste de personalidade NEO PI – R, cuja regularidade ou a adequação não foi questionada.
4. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, se a aplicação do teste BPR-5 não foi considerada na avaliação e composição do resultado da avaliação psicológica, tampouco dos demais candidatos a ele submetido, não há falar em qualquer prejuízo à objetividade do teste, em ofensa ao princípio da isonomia, tampouco em ilegalidade no ato de exclusão do candidato do certame.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.